Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706357-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE AGRAVADO: MB ENGENHARIA SPE 046 S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Condomínio do Residencial APE contra a decisão que determinou a produção de prova pericial e intimou a parte autora para recolher os honorários do perito. Nas razões, o agravante alega que a perícia foi requerida pela parte ré, a quem incumbe o pagamento da respectiva despesa, a teor do art. 95 do CPC. Requer a suspensão dos efeitos do decisum impugnado. No mérito, pretende que o valor dos honorários periciais seja pago exclusivamente pela parte ré na origem. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Destaca-se que a matéria controvertida pode ser deduzida no presente recurso, em que pese não constar no rol previsto no art. 1.015 do CPC, isso porque não é possível haver resolução da controvérsia principal sem uma definição sobre o pagamento dos honorários periciais, considerando que a perícia foi considerada necessária à instrução do processo originário. Desse modo, é urgente o julgamento do ponto controvertido descrito nesse recurso, pela inutilidade se este for postergado para futura apelação. Nesse cenário, aplica-se, in casu, a teoria da taxatividade mitigada, a qual dispõe sobre a interpretação extensiva do rol disposto no art. 1.015 do CPC, consoante tese firmada pelo c. STJ, pela sistemática do Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT. Feitas estas considerações, tem-se que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do Codex processual, por sua vez, estabelece que a suspensão da eficácia da decisão é possível se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O agravante pretende suspensão dos efeitos da decisão que lhe impôs o pagamento dos honorários periciais, sob o fundamento que a perícia foi requerida exclusivamente pela parte adversa, ora agravada. O custeio da prova pericial tem regramento particular, que difere da distribuição do ônus da prova, como disposto no art. 95 do CPC. Logo, o adiantamento dos referidos custos deve ser feito pela parte que postulou a perícia. rateado quando o requerimento é comum ou decorrer de providência do juízo. Em análise do processo principal, verifica-se que a parte ré, ora agravada, postulou exclusivamente a produção de prova pericial, conforme ID 113709791, na origem. Desse modo, a necessidade da perícia não é comum aos litigantes, devendo o pagamento ser realizado de forma exclusiva por quem fez o requerimento, na hipótese, a parte agravada. Sob esse prisma, presente plausibilidade no direito deduzido pelo agravante. Por outro lado, é necessária uma resolução imediata sobre o pagamento dos honorários periciais, o que evidencia uma perigo de dano suficiente para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator